Tribunal: TJPA
Processo: 0811259-03.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811259-03.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MANOEL MARCOS DA SILVA BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0811259-03.2022.8.14.0040
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
RECORRIDO: MANOEL MARCOS DA SILVA BEZERRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em ação de cobrança de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente. O agravante sustenta a aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês, conforme o artigo 13 da Lei nº 8.036/1990, ao invés dos índices fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Requereu a reforma da decisão para aplicação da sistemática legal própria do FGTS, inclusive com alegação de efeitos da decisão proferida na ADI nº 5090/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês como critérios de correção monetária dos valores reconhecidos judicialmente a título de FGTS decorrente de contrato nulo; e (ii) verificar se a decisão proferida na ADI nº 5090/DF impõe o sobrestamento do processo ou altera os critérios de correção aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os valores reconhecidos judicialmente como devidos a título de FGTS, decorrentes da nulidade do vínculo temporário por prorrogações sucessivas, não se submetem ao regime jurídico do FGTS com conta vinculada, devendo observar os critérios gerais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

A decisão do STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), que reafirma a TR como índice de correção das contas vinculadas do FGTS, não é aplicável ao caso, pois este não versa sobre depósitos fundiários efetivos, mas sim sobre indenização judicial decorrente de vínculo inválido.

A ADI nº 5090/DF trata da rentabilidade futura das contas vinculadas ao FGTS, sem eficácia retroativa e sem impacto sobre condenações judiciais baseadas na nulidade de vínculo empregatício precário.

O recurso não traz fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos já refutados, caracterizando mero inconformismo.

É inaplicável a suspensão do processo com base na ADI 5090/DF, por inexistência de identidade entre os objetos das ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os valores de FGTS devidos em razão de vínculo temporário nulo devem ser corrigidos com base nos critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e não pela Taxa Referencial.

A decisão na ADI nº 5090/DF não tem aplicabilidade ao caso, pois trata da remuneração futura de contas vinculadas do FGTS e não de obrigações judiciais decorrentes de contratos inválidos.

A ausência de depósito fundiário efetivo afasta o regime legal próprio do FGTS, devendo a condenação observar o regime geral de atualização de dívidas contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; Art. 13 da Lei nº 8.036/1990; Art. 1.022 e art. 1.021, § 4º, do CPC; Art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810 (RE 870.947); STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146); STJ, Tema 731 (REsp 1.614.874/SC); STF, ADI nº 5090; TJPA, Apelação Cível nº 0814917-98.2023.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.03.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811850-85.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 10.04.2023

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. MANTIDOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração propostos pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança de FGTS movida por Manoel Marcos da Silva Bezerra, servidor temporário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A principal questão discutida é a alegada omissão na decisão recorrida quanto à suspensão do feito pela pendência de apreciação da ADI 5090/DF, que trata da definição do índice adequado de correção monetária para os valores do FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR:

1. Suspensão do Feito: A decisão recorrida não apresenta omissão, pois a ADI 5090/DF trata de matéria distinta da discutida nos autos, que é a nulidade dos contratos de trabalho e o pagamento dos saldos de FGTS.

2. Índice de Correção Monetária: O índice adequado é o estabelecido nos Temas 810 (RE 870.947) e 905 (REsp. 1.495.146) do STF e STJ, respectivamente, e não a TR.

3. Rediscussão da Matéria: Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já decidida, mas apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não é o caso.

4. DISPOSITIVO: Conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

TESE DE JULGAMENTO: A tese firmada é a de que não há omissão na decisão recorrida quanto à suspensão do feito pela pendência de apreciação da ADI 5090/DF, e que os índices de correção monetária aplicáveis são os estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • Art. 19-A da Lei 8.036/90 • Art. 1.022 do CPC • Lei n.º 9.494/97, com alteração dada pela Lei n.º 11.960/2009

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • Tema 810 do STF (RE 870.947) • Tema 905 do STJ (REsp. 1.495.146)”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação incorreu em
error in judicando
ao aplicar os consectários legais nos moldes fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ao invés de seguir a legislação própria do FGTS, especialmente quanto à aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, conforme dispõe o artigo 13 da Lei nº 8.036/1990.

Sustenta que, mesmo se tratando de valores decorrentes de contrato temporário administrativo considerado nulo, não se desnatura a natureza fundiária da verba relativa ao FGTS. Afirma que a mora da Administração não descaracteriza essa natureza, devendo prevalecer a sistemática legal de atualização própria da verba fundiária.

O agravante invoca ainda a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5090, realizada em 12 de junho de 2024, segundo a qual os depósitos nas contas vinculadas do FGTS devem ser remunerados, no mínimo, pelo índice oficial de inflação (IPCA), mantida a remuneração de 3% ao ano mais a TR, com previsão de compensação pelo Conselho Curador do FGTS nos anos em que o total não alcançar o índice inflacionário.

No entanto, destaca que tal decisão tem eficácia apenas para depósitos futuros, não afetando os valores retroativos, e reitera que a atualização dos valores devidos deve observar a legislação específica do FGTS.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que, em caso de manutenção da condenação ao pagamento de FGTS, seja determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, em consequência, seja aplicada a sistemática de correção e juros próprios do FGTS.

O recorrido MANOEL MARCOS DA SILVA BEZERRA apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25396494), no qual suscitou a ausência de interesse recursal do agravante, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu definitivamente a matéria sobre correção dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, exigindo, no mínimo, correção pelo IPCA.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id. 24355139, a qual negou provimento ao recurso de embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas.

Ocorre que as alegações ora reiteradas pelo agravante foram adequadamente enfrentadas pela decisão ora agravada, que assentou, com clareza e fundamentação coerente, que o cerne da controvérsia reside na declaração de nulidade do contrato de trabalho celebrado entre as partes e, como consequência, no reconhecimento do direito ao recebimento dos valores não adimplidos a título de FGTS, nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Nessa hipótese, os consectários legais aplicáveis decorrem de entendimento consolidado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais fixaram, respectivamente, o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública e os juros moratórios conforme os critérios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Sobre o tema, destaco que o Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR. Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação. 3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000. 6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8.
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1614874 SC 2016/0189302-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

O paradigma, todavia, é inaplicável à questão sob análise, eis que se trata de valores de FGTS decorrentes da declaração de nulidade do contrato precário, na qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, e deve observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905).

Sobre a questão esse e. Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO (JUROS E CORREÇÃO). VÍCIO SANADO MEDIANTE APLICAÇÃO DA DECISÃO PARADIGMÁTICA PROFERIDA PELO STJ NO RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO RESP Nº 1.614.874/SC, TEMA 731, EM RAZÃO DE PECULIARIDADE FÁTICA DISTINTIVA, CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE CONTA VINCULADA DO FGTS PARA INCIDÊNCIA DAS REGRAS ESPECÍFICAS DE CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(2019.00606513-94, 200.742, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE. (...) 4. No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(7347861, 7347861, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

(...)”

Ressalte-se, ademais, que a decisão agravada também rechaçou a alegação de que o julgamento da ADI 5090/DF determinaria o sobrestamento do feito. Isso porque a referida ação direta trata da remuneração dos depósitos fundiários regulares e futuros nas contas vinculadas, enquanto a demanda em tela versa sobre verba reconhecida judicialmente, decorrente de vínculo declarado nulo.

Trata-se, pois, de obrigação de pagar quantia certa imposta judicialmente, e não de mera recomposição de valores em conta fundiária.

Na mesma esteira, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de nulidade do contrato por prorrogações sucessivas, os valores devidos a título de FGTS não devem observar a sistemática de remuneração da conta fundiária, mas sim os critérios gerais aplicáveis às condenações contra o poder público, conforme estabelecido no RE 870.947 e no REsp 1.495.146. A Taxa Referencial (TR), portanto, não encontra guarida no caso em apreço. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTENTADO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF. REJEITADA. MÉRITO. FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811850-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023 )

Administrativo. Agravo interno. Apelação. FGTS. Suspensão. Descabimento. Correção monetária pela TR (taxa referencial). Descabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de suspensão do processo e de aplicação do índice da taxa referencial (TR) para correção dos valores devidos a título de FGTS;

3- A cautelar exarada na ADI nº 5.090 determina a suspensão dos feitos que versem sobre a rentabilidade do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador; o caso dos autos cuida de indenização a título de FGTS, fundada em nulidade de contratação temporária decorrente de prorrogações sucessivas indevidas com fulcro nos precedentes vinculantes sobre a matéria. Não há semelhança que enseje a aplicação da decisão do STF ao caso concreto;

4- O julgado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC, que definiu a TR como índice de correção monetária a ser aplicado às contas do FGTS, define o índice de correção que o agente operador do Fundo deve utilizar, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, não se pode comparar com o caso concreto em que não há valor depositado no banco sob a rubrica de FGTS, mas sim uma decisão judicial que determina a indenização de valor equivalente ao fundo de garantia do período em que o contrato declarado nulo perdurou.

5- O índice de correção a ser aplicado, no caso dos autos, deve seguir os precedentes: Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, nos termos traçados na decisão agravada;

6- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

7- Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC; Arts. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.090; REsp 1.614.874/SC; Temas 810/STF e 905/STJ; EC 113/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814917-98.2023.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025 )

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

2.

Na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA como índice de correção, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.

3.
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0807376-53.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/03/2023 )

Dessa forma, constata-se que o agravante não apresenta argumentos aptos a infirmar a fundamentação da decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas.

O agravo interno, portanto, configura-se como mero inconformismo com o julgado, não havendo se falar em reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025